Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa. Fiança em contrato de locação. Fiança. Crises depressivas. Incapacidade episódica. Litigância de má-fé.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie, no caso, perícia, que não conseguiria esclarecer se quando da realização do negócio, em 2015, vale dizer, oito anos antes do ajuizamento da demanda, a autora achava-se em crise depressiva durante a qual não tinha capacidade de discernimento.
2. Subsiste a fiança prestada em contrato de locação, se a prova produzida, inclusive relatório psiquiátrico particular elaborado oito anos após, não revela a incapacidade da autora à época em que prestou a garantia à própria mãe, nem muito menos de que foi induzida em erro, por achar que se limitara a ser testemunha.
3. Litigância de má-fé não configurada.